Tribunal: TJPA
Processo: 0020352-46.2004.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020352-46.2004.8.14.0301

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020352-46.2004.8.14.0301

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO: EDNEA CAPUCHO COUTEIRO / DANILO EWERTON COSTA FORTES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PERÍCIA TÉCNICA. CONSTATADA A FALSIDADE NA ASSINATURA. CABÍVEL A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO; REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE DANOS MORAIS. ADEQUADO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Constata-se que no caso em tela, houve prova pericial, chegando-se a conclusão que a assinatura constante no contrato de abertura de crédito não guardava semelhança com a assinatura do autor, de modo a ser constatada a referida fraude. Dessa forma, mostra-se plausível a inexigibilidade do débito, bem como a condenação em repetição de indébito, além de danos morais.

II - O valor dos danos morais comporta minoração para R$3.000,00 (três mil reais), atendendo a critério de razoabilidade e proporcionalidade.

III – Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para minorar os danos morais.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020352-46.2004.8.14.0301

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO: EDNEA CAPUCHO COUTEIRO / DANILO EWERTON COSTA FORTES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SABEMI SEGURADORA S.A. em face de sentença do juízo da 7ª vara cível e empresarial de Belém nos autos da ação anulação de contrato de abertura de crédito c/c indenização ajuizada por ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA.

O autor ingressou com a demanda alegando que não realizou o contrato com a ré , aduzindo que houve fraude na contratação, pelo que requereu a anulação do negócio jurídico e a restituição em dobro e indenização por danos morais.

Houve contestação alegando pela legalidade da contratação.

Houve análise pericial, concluindo pela falsidade de assinatura do contratante.

A sentença concluiu pela procedência do pedido autoral, reconhecendo a fraude na contratação, condenando o réu a ressarcir em dobro a importância cobrada mediante aplicação de juros simples de 1% ao mês acrescido de correção monetária pelo IPCA-IBGE desde 01/06/2015, e ainda danos morais no montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a ser atualizado de acordo com a Súmula 362 do STJ e pelo IPCA-IBGE , e ainda condenou o réu ao pagamento do ônus de sucumbência, com honorários advocatícios em 20% sobre a condenação.

Inconformado, SABEMI SEGURADORA S.A. mencionou que não seria cabível a repetição de indébito em dobro , pois não houve dolo ou má-fé da sua parte. Disse que não há o dever de indenizar pelos danos morais, pois não há comprovação dr violação de ordem moral . Mencionou que o quantum indenizatório, se mantido, merece minoração aos parâmetros de razoabilidade, evitando-se o enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020352-46.2004.8.14.0301

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO: EDNEA CAPUCHO COUTEIRO / DANILO EWERTON COSTA FORTES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de ser declarada inexistente a contratação de abertura de crédito, bem como de a instituição recorrente arcar com o pagamento de danos morais, e ainda sobre o dever de pagar em dobro quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/recorrido, em decorrência de contrato de abertura de crédito, o qual este último não reconhece a contratação. Busca ainda a recorrente que seja minorado o
quantum
indenizatório, para se adequar ao patamar de razoabilidade.

Constata-se que no caso em tela, houve prova pericial, chegando-se a conclusão que a assinatura constante no contrato de abertura de crédito não guardava semelhança com a assinatura do autor, de modo a ser constatada a referida fraude.

Dessa forma, mostra-se plausível a inexigibilidade do débito, bem como a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, entendo que o patamar desta indenização deve atender à razoabilidade e proporcionalidade, pelo que firmo os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DESCONTOS REFERENTES A TARIFA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENTENDIMENTO DESTA EGRÉGIA CORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento no sentido de permitir a cobrança de tarifa mensal de serviço tão somente quando a instituição bancária comprovar a assinatura do consumidor na proposta de adesão, da qual conste expressamente o encargo, a fim de permitir a livre escolha do aderente e dar cumprimento ao artigo 8.º da Resolução BACEN n.º 3.910/10. 2.
A condenação em danos morais visa atender aos fins compensatório, pedagógico e reparatório da condenação, diante disso fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 entendendo ser um valor razoável e proporcional ao injusto sofrido.
3. Primeiro recurso, interposto por Rubens Paiva Assayag, conhecido e provido, reformando em partes a sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Segundo recurso, interposto por Banco Bradesco S/A, conhecido e não provido, uma vez que restou demonstrada a sua má-fé nos descontos realizados.

(TJ-AM - AC: 06543800620188040001 AM 0654380-06.2018.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTA BANCÁRIA SEM SALDO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a) à repetição em dobro, de indébito, no valor total de R$ 4.933,74, realizado o devido abatimento da quantia já restituída no montante de R$ 2.466,87; b)
ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, nos moldes do artigo 322, do CPC, no valor de R$ 3.000,00
. 2. Não se há de falar em vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões do convencimento. Assim, atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato judicial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 3. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para auferir a responsabilidade da parte, conduzem ao exame do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC. A instituição financeira deve assumir os riscos da sua atividade lucrativa, não se devendo perquirir a sua culpa pelo fato danoso, mas apenas a existência da falha dos serviços prestados. 5. A teor do que estabelece a Teoria da Aparência, as empresas que compõe o mesmo grupo econômico e se confundem ante a perspectiva do consumidor, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados. 6. Na espécie, sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, tendo a parte ré realizado o desconto indevido de valores na conta corrente do autor, deixando-o sem qualquer saldo e impelindo-o a adquirir um empréstimo para custear suas despesas médicas e cotidianas. 7. A parte ré não logrou êxito em demonstrar que os descontos decorreram de engano justificável, ao contrário, afirma que ocorreram por falha de seu sistema. Contudo, verifica-se que o banco réu não procurou restituir, imediatamente, ao autor o valor descontado e que, tão somente procedeu à restituição simples após o ajuizamento da ação. 8. Desse modo, cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 9. Dano moral. Em que pese a jurisprudência das Turmas Recursais ser no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, no caso concreto, os descontos realizados pelo banco reduziram a zero o saldo bancário do autor, impelindo-o a contratar empréstimo para poder custear sua subsistência e seus medicamentos de uso contínuo. Assim, a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e gera o dever do fornecedor de serviço de indenizar moralmente o ofendido. 10. O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado, de R$ 3.000,00. 11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95

(Acórdão 1349511, 07075806120208070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que deve ser fixado em 10% sobre o valor da condenação, tendo como base os critérios do art. 85, §2º do CPC/15, considerando-se as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o que se mostra condizente com os aspectos da lide. Cabendo à parte ré/apelante arcar também com as custas processuais.

Sobre tal aspecto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a sentença, tão somente para minorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023